Tribunal: TJDFT
Processo: 0742083-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742083-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO RAIMUNDO LEAL BARBOSA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, ANTÔNIO RAIMUNDO LEAL BARBOSA DESPACHO ANTÔNIO RAIMUNDO LEAL BARBOSA, bem como o DISTRITO FEDERAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta que a decisão impugnada padece de omissão, porquanto alheia aos fundamentos do apelo. O segundo agravante afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003